Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Rebello Horta Jardim contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 127480178 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Suely de Paula Rodrigues, processo no 0720424-52.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da executada para fins de adimplemento do débito exequendo, nos seguintes termos: Apura-se dos autos que o TJDFT, ao dar provimento ao agravo de instrumento de n.o 0748170-92.2020.8.07.0000, autorizou a constrição de eventual "patrimônio comum" da devedora e de sua companheira. Porém, convivendo a executada e sua companheira em união estável e não tendo a parte credora se desincumbido de demonstrar que elas celebraram contrato escrito estabelecendo relação patrimonial diversa, forçoso concluir que à aludida relação se aplica, "ex vi" do artigo 1.725 do Código Civil, o regime de comunhão parcial de bens. Assim, e considerando que, nos termos do artigo 1.659, inciso VI, daquele Código, excluem-se do regime de comunhão parcial de bens "os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge", outra medida não se impõe que o INDEFERIMENTO da pretensão da parte credora à constrição dos proventos/remuneração percebidos pela companheira da devedora SUELY DE PAULA RODRIGUES. Em razões recursais (Id 37019330), o agravante narra que ajuizou ação contra a agravada para reaver as quantias por ela indevidamente levantadas e, após obter pronunciamento judicial favorável, teve início a fase de cumprimento de sentença. Informa que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localização de bens em nome da devedora que satisfizessem o total executado, razão pela qual requereu pesquisa no sistema InfoJud. Diz ter pleiteado a penhora dos valores a serem restituídos a título de imposto de renda, porém foi indeferida. Aponta que interpôs agravo contra a aludida decisão, momento em que obteve a tutela antecipada para autorização da penhora pretendida. Aduz que “informou ao d. Juízo a quo que foram acolhidos os seus Embargos de Declaração, opostos em face do v. acórdão que julgou o Agravo de Instrumento no 0724174-31.2021.8.07.0000, para ‘esclarecer que o deferimento da consulta pleiteada no sistema Infojud na tentativa de localizar bens em nome da agravada Suely de Paula Rodrigues também se estende aos bens em nome de sua companheira Francisca Miranda da Silva’”. Em sequência, alega que, considerando a ausência de bens da executada, pleiteou a penhora do salário da companheira da executada, ora agravada, mas o magistrado indeferiu o pedido, ocasionando a insurgência ora posta. Salienta que “esgotou as diligências disponíveis para localizar bens da Executada e de sua companheira, mas, até o momento, amealhou apenas R$1.625,40 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) nas contas correntes da Agravada, acrescidos de R$20.343,47 (vinte mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) referente à penhora do saldo remanescente do Precatório cedido (ID Num.115786423), sendo que o débito executado ultrapassa R$475.556,92 (quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos), considerando que a atualização foi feita somente até 09/02/2022, como se infere da planilha de ID n. 116582483”. Invoca, nesse contexto, julgados que entendem haver presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges revertem em benefício do casal, de forma que a responsabilidade da companheira não pode ser afastada. Assevera que “mesmo não tendo a companheira firmado o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITO, decorrente do precatório de titularidade da Executada, que o levantou indevidamente, há presunção de que a obrigação assumida por um dos cônjuges foi em benefício da família”. Colaciona precedente desta Corte de Justiça que entendeu pela possibilidade de penhora dos proventos do cônjuge do executado. Defende a aplicação do princípio da efetividade da tutela executiva, “cuja finalidade é resguardar a satisfação do direito do credor, motivo pelo qual a aplicação do princípio da menor onerosidade não pode implicar na frustração da execução, de forma dissociada da finalidade precípua do processo”. Esclarece que a companheira da agravada é servidora pública e percebe remuneração no valor de R$ 11.131,96 (onze mil cento e trinta e um reais e noventa e seis centavos), o que corrobora a alegação de possibilidade de penhora de parte do salário sem afetar o piso vital mínimo. Afirma presentes os requisitos legais para a concessão da medida, diante da possibilidade de vir a não receber seu crédito. Ao final, requer: (a) seja a Agravada intimada para, querendo, apresentar sua contraminuta ao presente Agravo de Instrumento; (b) no mérito, seja provido este Agravo de Instrumento para, reformando a r. decisão agravada determinar a penhora em folha de pagamento da Agravada no percentual de 30% (trinta por cento) de seus proventos mensais, mediante ofício a ser expedido ao ente público responsável pelo pagamento da pensão da Agravada que, conforme apurou o Agravante, é a AMPREV - AMAPÁ PREVIDÊNCIA. (c) Subsidiariamente, caso V. Exa. repute excessivo o percentual vindicado, que seja reformada a r. decisão agravada para determinar a penhora em percentual que julgar pertinente, visto que, como demonstrado, apenas tal medida será capaz de garantir a efetividade do Cumprimento de Sentença e, ao mesmo tempo, preservar a dignidade e a subsistência da Agravada. Preparo recolhido (Id 37019331). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato que não foi formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora